Tribunal: TJDFT
Processo: 0003075-42.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003075-42.2018.8.07.0003 RECORRENTE: ANDERSON MEDEIROS DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CÁLCULO. 1/8. DANOS MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO. PREJUÍZO COMPROVADO. FIXAÇÃO. DANOS MORAIS. FALTA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o acusado praticou o crime de estelionato mediante a obtenção de vantagem indevida, mediante artifício e ardil, aptos a enganar a vítima. 2. Revela-se idôneo o aumento perpretado na pena-base, se devidamente demonstrada a maior reprovabilidade da conduta. 3. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 4. Impossível reconhecer a atenuante da confissão espontânea se o acusado negou a prática do delito. 5. Constando na denúncia pedido expresso de indenização pelos danos materiais, ratificado nas alegações finais, indicando-se, inclusive, o quantum que seria devido, de modo que foi oportunizado à Defesa, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, manifestar-se acerca do pleito indenizatório, e efetivamente demonstrado o prejuízo material, cabe ao órgão julgador fixar um valor mínimo a título de danos materiais. 6. Deixando o Ministério Público de indicar o valor devido a título de danos morais, além de não ter havido instrução específica sobre o tema, restou impossibilitado o contraditório no ponto, de maneira que se revela impossível a estipulação de indenização de danos morais nesta sede, a qual poderá ocorrer na esfera cível. 7. Recurso do réu não provido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. 8. Sentença reformada para fixação dos danos materiais. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que seria desproporcional e desarrazoada a valoração das circunstâncias judiciais, motivo pelo qual requer a aplicação de 1/6 (um sexto) da diferença entre a pena máxima e mínima do tipo penal em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, ao invés de da adoção da fração de 1/8 (um oitavo). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Na hipótese dos autos, tendo as instâncias ordinárias utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base, haja vista que a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro por esta Corte Superior, no patamar de 1/6 (um sexto) - a qual, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantida a fim de não incorrer em reformatio in pejus.” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Ainda, confira-se o AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, é iterativo o seguinte entendimento da Corte Superior: “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009